Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707443-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0712103-69.2023.8.07.0018, proposto por ANTONIO LUIZ DE ARAUJO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 186555887 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, especificamente para: (i) rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal; (ii) rejeitar o pedido do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado; (iii) rejeitar o pedido de suspensão com base no Tema 1170 do colendo Supremo Tribunal Federal. No agravo de instrumento interposto, o agravante reitera a preliminar de ilegitimidade ativa do agravado, porquanto a ação coletiva no 32.159/97 fora proposta pela SINDIRETA, enquanto o exequente era servidor do Instituto de Saúde entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Assevera a necessidade de suspensão do processo em razão do Temas 1170 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta que o título judicial que aparelha o cumprimento de sentença transitou em julgado e determinou a correção monetária do débito com base na variação da TR até a expedição do precatório. Destaca que o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível a utilização de índice de correção monetária distinto daquele determinado no título executivo judicial sem que se incorra em ofensa à coisa julgada (Tema 905). Pondera que a adoção de índice de atualização diverso do previsto no título executivo depende de reforma determinada judicialmente, nos termos do Tema n. 733 do colendo Supremo Tribunal Federal. Pontua que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de a evitar a prática de anatocismo. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a decisão agravada. Em preliminar, requer o reconhecimento da ilegitimidade da parte autora. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a atualização por TR, conforme consta do título executivo judicial, e a aplicação da SELIC, a contar de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária (bis in idem) e de juros sobre juros (anatocismo). Subsidiariamente, postula o sobrestamento do presente processo até a resolução da controvérsia pelas Cortes Superiores. Desnecessário o recolhimento de preparo, nos termos do artigo 70, I, do Regimento Interno desta Corte. É o relatório. Decido. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21), em 12/12/2023, tendo por objeto controvérsia a respeito da (L)egitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Na oportunidade, o Relator do incidente, eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento em apreço tem por objeto a verificação da legitimidade do agravado para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença originário, de modo que a matéria a ser dirimida se encontra submetida aos efeitos suspensivos decorrentes da determinação exarada no mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Dessa forma, determino que a tramitação do presente agravo de instrumento permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024 às 14:43:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora